Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-81.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000099-81.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), WILDSON MARTINS SILVA - CPF: 053.124.311-76 (IMPETRANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABA (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1ª TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança nº:
1000099-81.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
WILDSON MARTINS SILVA

Impetrado(s):
2º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ-MT

Litisconsorte(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
06 a 09 de maio de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - SEGURANÇA DENEGADA.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Wildson Martins Silva
contra ato do MM. Juiz do 2º Juizado Especial de Cuiabá,
que declarou deserto o recurso inominado interposto pelo impetrante nos autos sob n°

1030558-49.2023.811.0001
.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas recursais,
conforme documentos anexados aos autos.

A liminar foi indeferida no id. 200720674.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 202543685.
Não houve manifestação do litisconsorte, conforme certidão lançada no id. 207252173
.

O Ministério Público, no id. 208017657, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão que declarou deserto o recurso inominado interposto
.

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas do processo.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso, observa-se a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, a qual declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos sob n°
1030558-49.2023.811.0001
.

Isso porque, em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
;
(grifei)

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116, do FONAJE, preleciona:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No entanto, como consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar,
o
impetrante, autônomo, se limitou a
apresentar a declaração de hipossuficiência, que possui apenas presunção relativa de veracidade e extratos de isenção de imposto de renda, os quais sequer possuem os dados pessoais do promovente, tais como o nome completo ou CPF.

Ademais, apesar de devidamente intimado para,
no prazo de 05 cinco) dias,

comprovar insuficiência de recursos, por meio da juntada de cópia da Carteira de Trabalho e holerites
, o impetrante deixou de apresentar a documentação solicitada, pugnando pela reconsideração do decisum
.

Logo, os referidos documentos não possuem o condão de comprovar a impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal,
inexistindo, ainda, demonstração de despesas suportadas pelo impetrante que indiquem eventual incapacidade financeira
.

Destarte, o impetrante não comprovou o alegado direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo nº
1030558-49.2023.811.0001
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024